Tribunal: STF
Processo: AI 117865
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-24
Data de publicação: 1987-04-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL, NOS TERMOS DO ART. 325 DO
REGIMENTO INTERNO (REDAÇÃO DADA PELA EMENDA N. 2-85), DADO QUE SÓ
NO AGRAVO REGIMENTAL SE ALEGA OFENSA A CONSTITUIÇÃO E QUE NÃO SE
CONFIGURA A DIVERGENCIA SUSCITADA EM RELAÇÃO A SÚMULA 575.